Tribunal: TJBA
Processo: 0503303-03.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503303-03.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, PAULO ROCHA BARRA APELADO: A.E. COMERCIO DE TELEFONIA CELULAR LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POSTAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu Execução de Título Extrajudicial com fundamento na alegada inadequação da forma de citação, por meio de carta com aviso de recebimento (AR), sob o argumento de que, nos termos do art. 829 do CPC, a citação deveria ter ocorrido por oficial de justiça. A parte apelante sustentou a legalidade da citação postal e a incidência do princípio da primazia da decisão de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por via postal em execução de título extrajudicial, à luz do CPC/2015; e (ii) estabelecer se a extinção do feito, por eventual equívoco sanável no recolhimento das custas, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 247 do CPC/2015 permite a citação por via postal, não fazendo restrição às ações de execução, ao contrário do art. 222 do CPC/1973, revogado, que vedava expressamente essa forma de citação nessas ações. 4 - A referência ao oficial de justiça no art. 829, § 1º, do CPC não configura imposição de citação exclusivamente por esse meio, mas refere-se à realização de atos posteriores, como a penhora e avaliação. 5 - A jurisprudência do STJ reconhece expressamente a possibilidade de citação postal nas execuções por quantia certa contra devedor solvente, afastando a interpretação restritiva dos artigos 829 e 830 do CPC (REsp 2099780/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.04.2025). 6 - A citação postal promove celeridade e economia processual, sendo compatível com os princípios constitucionais da duração razoável do processo e da eficiência jurisdicional. 7 - A extinção do feito por suposto erro sanável no recolhimento de custas viola o princípio da primazia da decisão de mérito (arts. 4º e 488 do CPC), que exige do magistrado a adoção de medidas que viabilizem o julgamento do mérito, inclusive por meio da intimação para correção do vício. 8 - A própria parte exequente requereu expressamente a citação por carta com AR, devendo-se reconhecer a validade do ato e prosseguir com o feito executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A citação postal é forma válida nos processos de execução de título extrajudicial, conforme autorizado pelo art. 247 do CPC/2015, inexistindo exigência legal de citação exclusiva por oficial de justiça. 2 - A extinção do processo por equívoco sanável quanto ao recolhimento de custas viola o princípio da primazia da decisão de mérito e impõe ao juízo a adoção de medidas de saneamento antes de extinguir o feito. 3 - O art. 829, § 1º, do CPC não impede a citação por via postal, mas disciplina a atuação do oficial de justiça nos atos constritivos subsequentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 247, 488 e 829, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2099780/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.04.2025, DJEN 28.04.2025; TJ-MG, AI 10000222364457001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 01.03.2023; TJ-SP, AI 2261763-52.2021.8.26.0000, Rel. Des. Castro Figliolia, j. 10.02.2022; TJ-PB, AI 0826402-91.2023.8.15.0000, Rel. Des. Romero Marcelo, j. 26.03.2021; TJ-MT, AI 1028045-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503303-03.2018.8.05.0039 da Comarca de Camaçari/BA, em que figura como Apelante BANCO BRADESCO S/A e como Apelado A.E. COMÉRCIO DE TELEFONIA CELULAR LTDA e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA